Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018511-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Evandro Luz de Santana, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de promoção de organização criminosa e tráfico de drogas (art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e o art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína.
Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 8-2-2019 – há quase um ano e sete meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas, previstas no rol do artigo 319 do CPP.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, anoto que o paciente permanece preso desde a decretação da prisão preventiva em 8-2-2019.
Verifico, ainda, que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor de Evandro Luz de Santana, sendo o primeiro manejado pela advogada Patrícia Gabryelle Alves e julgado por esta Câmara em 26-5-2020, oportunidade em que foi denegada a ordem, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.
Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário” (Habeas Corpus n. 1008984-75.2020.8.11.0000).
Dito isso, em uma análise perfunctória, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa, máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Ademais, em consulta aos andamentos processuais no sistema informatizado deste Sodalício, constatei que a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 25/08/2020, porém foi remarcada para o dia 17/09/2020, em razão de pedido justificado da defesa, revelando, a princípio, que o feito encontra-se na iminência de ter a sua instrução findada.
Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso.
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar da indiciada, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
De mais a mais, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.
Colho da jurisprudência do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...] (RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Neste viés, diante da conclusão de que “o reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015], não visualizo dos autos base empírica para conceder, em sede de cognição sumária, a medida pleiteada pelo impetrante.
Por fim, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como confirmado no julgamento do HC n. 1008984-75.2020.8.11.0000 –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.